Tribunal: TCU
Processo: 009.313/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5324/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre o Pregão Eletrônico no 104/2018 conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte - MG para a prestação de serviço na realização do evento de prevenção de quedas em idosos por meio da identificação precoce dos idosos com o risco de quedas na referida capital através da avaliação multifuncional e da adequada intervenção junto aos idosos para a abordagem dos riscos; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que seria federal a origem dos recursos para a consecução dos objetivos do citado ajuste por meio do Convênio n.o 757097/2011 firmado junto ao Ministério da Saúde; Considerando que, para o cumprimento do objeto no sentido de ministrar as aulas para os idosos, com o risco de quedas, estava implícita a necessidade de habilitação na área da saúde; Considerando que subsistiria a ausência de documentação tendente a comprovar a aptidão para lidar com os idosos submetidos ao risco de quedas por parte do ora representante; Considerando que a falta de detalhamento da exigência para a habilitação na área da saúde perante o Pregão Eletrônico no 104/2018 não teria observado as eventuais necessidades de clareza e especificação das normas licitatórias; Considerando, enfim, que, a despeito de poder se valer do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para a eventual arguição de irregularidade no processo licitatório, a ora representante não deveria tentar transformar o TCU em mera instância recursal administrativa, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado o eventual prejuízo ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 009.313/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Anderson Geraldo Teixeira Floriano (CPF XXX.069.216-XX). 1.2. Entidade: Município de Belo Horizonte - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que, durante a gestão de recursos federais, o Município de Belo Horizonte - MG atente para a necessidade de, nos próximos certames, atribuir maior grau de clareza e especificação sobre as correspondentes normas licitatórias, em sintonia com os princípios administrativos da publicidade, da transparência e da eficiência, evitando a repetição da falha anunciada no Pregão Eletrônico no 104/2018. 1.8. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante e ao Município de Belo Horizonte - MG, para ciência; e 1.8.2. arquive o presente processo, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7 dste Acórdão.